Tribunal: CARF
Processo: 13884.902066/2017-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.902066/2017-36
RESOLUÇÃO
3101-000.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na origem até a decisão definitiva do processo no 13864.720063/2018-03, nos termos do
voto da relatora.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relator

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da manifestação de inconformidade contestando o Despacho
Decisório no 448/2018 o qual não homologou as declarações de compensação – DCOMPs n°
11140.62316.250914.1.3.01-0395,
18343.17080.160316.1.3.01-0809
e
03383.50689.310316.1.3.01- 468.
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.902066/2017-36
2
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática adotada pela fiscalização
para os fins do lançamento, adoto o seguinte excerto do relatório da DRJ:
Segundo o SEORT, em conformidade com o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal – TDPF no 08.1.20.00-2017-00073-9, o Serviço de Fiscalização
(SEFIS), da mesma DRF, analisou a apuração de IPI do contribuinte e, com base no
resultado de tal procedimento, exposto no Relatório Fiscal de fls. 566/594, aquele
Serviço concluiu pela utilização de ofício da totalidade do saldo credor do IPI
apurado pela interessada no 2o trimestre de 2014, para fins de dedução de
débitos apurados no ano-calendário de 2014. Por consequência, conforme o
Despacho Decisório SEFIS no 164/2018, às fls. 622/623, houve a necessidade de
rever de ofício a decisão anterior acerca do Per no 33992.69805.250914.1.1.01-
1407, com o não reconhecimento do crédito pleiteado.
Conforme o Relatório Fiscal acima mencionado, a fiscalização apurou, em síntese,
as seguintes irregularidades:
1) Para os meses de setembro a dezembro de 2014, a fiscalizada teria tributado
indevidamente à alíquota zero, saídas de produtos anexados por juntada de
embalagens sujeitas à alíquota de 12% do IPI;
2) Para os meses de setembro a novembro de 2014, a fiscalizada teria tributado
indevidamente à alíquota zero, saídas de produtos anexados por juntada de
embalagens sujeitas à alíquota de 22%;
3) Para os meses de julho a dezembro de 2014, a fiscalizada teria tributado
indevidamente à alíquota zero, saídas de produtos sujeitos à alíquota de 12% do
IPI; e
4) Para os meses de janeiro a dezembro de 2014, a fiscalizada teria dado saída a
produto industrializado de seu estabelecimento industrial com inobservância do
valor tributável mínimo, previsto na legislação de regência para empresa com a
qual mantém relação de interdependência.
Tendo em vista as irregularidades apontadas, a fiscalização procedeu a
reconstituição da escrita fiscal e apurou o IPI devido constante do Auto de
Infração (AI), o qual integra o processo administrativo no 13864.720063/2018-03.
O interessado tomou ciência dos Despachos Decisórios SEFIS no 164/2018 e
SEORT no 448/2018, que não reconheceu o crédito solicitado e não homologou as
compensações declaradas, respectivamente, em 12 de setembro de 2018.
Em sua manifestação de inconformidade, apresentada em 15 de outubro de 2018
(segunda-feira), o interessado aduz o que segue.
Preliminarmente, alega que deve ser sobrestada a tramitação do presente
processo administrativo, até o encerramento definitivo da discussão a respeito do
auto de infração objeto do processo administrativo no 13864.720063/2018-03.
Neste sentido, retrata que a jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes já
era no sentido de se admitir o sobrestamento de processo administrativo em
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.902066/2017-36
3
razão do reconhecimento de questão prejudicial pendente de decisão definitiva
em outro processo administrativo, tal como ocorre no caso concreto.
Argumenta que a autoridade administrativa relata que havia sido proferida
decisão administrativa anterior, que reconheceu o direito creditório pleiteado e,
por conseguinte, homologou as compensações declaradas. E, por ocasião da
lavratura do auto de infração objeto do processo administrativo no
13864.720063/2018-03, que ensejou a recomposição da escrita fiscal, a decisão
administrativa que havia reconhecido a integralidade do direito creditório foi
revista, de forma a glosar os créditos de IPI apurados. Que, ao assim proceder, a
autoridade administrativa responsável pela prolação do despacho decisório
recorrido acabou por anular o ato administrativo que homologou as
compensações declaradas.
Argui que a referida decisão acabou por ofender ao disposto na Súmula no 473, do
Supremo Tribunal Federal - STF, segundo a qual a anulação do ato administrativo
apenas pode ser realizada na hipótese de existir algum vício de ilegalidade em sua
constituição. Que o despacho decisório recorrido não cogitou sequer da existência
de qualquer ilegalidade na decisão administrativa que havia homologado as
compensações declaradas pela requerente, razão pela qual sua prolação não tem
qualquer fundamento.
Retrata, ainda, que em razão da ausência de previsão legal do procedimento para
desfazimento de compensações que já haviam sido integralmente homologadas
pela Receita Federal do Brasil, deve ser acolhida a manifestação de
inconformidade, para cancelar o despacho decisório recorrido, restabelecendo a
decisão administrativa que havia reconhecido o direito creditório e, por
conseguinte, homologado integralmente as compensações declaradas.
Quanto às demais questões, ratifica e reitera em sua manifestação de
inconformidade os mesmos argumentos levados em sua impugnação ao AI
lavrado pelo Auditor-Fiscal. Esses argumentos foram detalhados e analisados no
Acórdão da 7a Turma da DRJ/SDR no 15-48.054, de 30 de setembro de 2019, parte
integrante do processo administrativo no 13864.720063/2018-03.

Ao julgar a impugnação apresentada pelo contribuinte, a DRJ indeferiu o pedido de
sobrestamento do processo e negou provimento a manifestação de inconformidade para manter
o Despacho Decisório, em julgamento assim ementado:

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
RESSARCIMENTO. PENDÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL [AUTO DE
INFRAÇÃO]. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.902066/2017-36
4
A constatação da prática de infrações que levaram à reconstituição da escrita
fiscal do estabelecimento, da qual resultaram saldos devedores do IPI justifica o
não-reconhecimento do direito creditório, na integralidade, e a não homologação
das compensações, nos termos da normatização dada pela RFB, que veda o
ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com processo
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI, cuja decisão
definitiva possa alterar, total ou parcialmente, o valor a ser ressarcido. Além disso,
a apuração dos saldos devedores ratificada em julgamento de primeira instância
administrativa revela a inexistência de saldo credor passível de ressarcimento/compensação.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
SOBRESTAMENTO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios próprios, como o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsioná-lo até sua decisão final. A
autoridade administrativa não tem poderes para sobrestar o julgamento de litígio
regularmente instaurado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ato Contínuo, JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese:
1) A impossibilidade de revisão do ato administrativo em razão da não existência
de vício de legalidade em sua constituição. Alega não estar presente qualquer
hipótese autorizadora de anulação ou revogação do ato administrativo que
deferiu integralmente o direito creditório e homologou as compensações
declaradas pela Recorrente.
2) A impossibilidade de revisão pela ausência de regulamentação de procedimento
de revisão do reconhecimento do direito creditório e da homologação de
compensações.
3) Impossibilidade de Revisão de Ofício promovido pela autoridade administrativa,
em razão da ausência de adequação do caso às hipóteses elencadas no art. 149
do CTN, configurando ato jurídico perfeito.
4) A extinção definitiva dos débitos fiscais vinculados ao saldo credor de IPI
reconhecido pela Receita Federal do Brasil, nos termos do inciso II, do artigo 156
do CTN.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.902066/2017-36
5
5) Subsidiariamente, a necessidade de sobrestamento dos autos em razão da
relação de prejudicialidade com o Processo Administrativo n.
13864.720063/2018-03, pois a revisão de ofício promovida neste feito decorre
do resultado da ação fiscal que culminou na lavratura do auto de infração no
outro processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

Conheço do Recurso Voluntário, eis que preenchidos os requisitos legais
necessários.

Conforme mencionado no relatório, trata-se de pedido de ressarcimento de IPI,
relativamente ao 2° trimestre de 2014, ao qual foram vinculadas declarações de compensações de
débitos de titularidade da Recorrente.
Inicialmente restou validado pela Receita Federal do Brasil o saldo credor de IPI
apurado, com a consequente homologação das compensações declaradas pela Recorrente.
Outrossim, foi expedido despacho decisório de fls 628 em que restou efetuada a
revisão de ofício do ato administrativo, com a glosa do direito creditório e a não homologação das
compensações declaradas.
Posteriormente uma ação fiscal culminou na lavratura de auto de infração para
exigência de supostos débitos de IPI do mesmo ano calendário, cuja discussão se encontra nos
autos do Processo Administrativo n° 13864.720063/2018-03.
Com isso há dois processos em andamento tratando da mesma matéria. Um analisa
a decisão administrativa revisada, que indeferiu o pedido de ressarcimento de créditos de IPI, em
razão da utilização de ofício do saldo credor apurado no 2֯ trimestre de 2014. Outro trata de auto
de infração para exigência de supostos créditos tributários a título de IPI, relativamente ao ano-
calendário de 2014, o que ensejou a recomposição da escrita fiscal do período autuado pela
autoridade administrativa.
Assim, entendo haver relação de prejudicialidade com o Processo Administrativo n°
13864.720063/2018- 03, pois a revisão de ofício promovida neste feito decorre do resultado da
ação fiscal que culminou na lavratura do auto de infração no outro processo.
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.902066/2017-36
6
O desfecho do Processo Administrativo n° 13864.720063/2018- 03 terá reflexo
direto no presente processo, na medida em que, na hipótese de cancelamento do auto de
infração, o saldo credor de IPI do 2° semestre de 2014 será restabelecido.

Portanto, em nome da segurança jurídica, e para evitar a prolação de decisões
conflitantes, voto no sentido de sobrestar o presente processo até a decisão definitiva a ser
proferida nos autos do Processo Administrativo n° 13864.720063/2018-03, nos termos que dispõe
o inciso II do art. 6° do Anexo II do RICARF, abaixo transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se
a seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para
esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao
processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo
CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao
colegiado o processo convertido em diligência, juntamente com as informações
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.902066/2017-36
7
constantes do processo principal necessárias para a continuidade do julgamento
do processo sobrestado.

O §5o deste artigo determina que se os processos principal e decorrente estiverem
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá sobrestar o julgamento na Câmara, de forma a
aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal. Trata-se de causa pendente
a prejudicar este julgamento, e mesma providência está prevista no parágrafo único do artigo 12
da Portaria CARF no 34/2015, abaixo transcrito:
Art. 12. O processo sobrestado ficará aguardando condição de retorno a
julgamento na Secam.
Parágrafo único. O processo será sobrestado quando depender de decisão de
outro processo no âmbito do CARF ou quando o motivo do sobrestamento não
depender de providência da autoridade preparadora

Vale citar caso semelhante julgado neste CARF, Resolução n° 3302-001.163 - 3°
Câmara / 2° Turma Ordinária, em que, a unanimidade, os autos foram sobrestados diante do
indeferimento da manifestação de inconformidade em relação a pedido de ressarcimento de IPI
da interessada, cujo auto de infração era apreciado em outro processo, nos seguintes termos:
Processo no 10855.722795/201760
Recurso no Voluntário
Resolução no 3302001.163 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data 17 de junho de 2019
Assunto IPI 1. Classificação Fiscal 2. Créditos Indevidos
Recorrente WOBBEN WINDPOWER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Recorrida FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento até a definitividade do processo no 16027.720387/2017-11,
nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente) Gilson Macedo Rosenburg Filho, Presidente.
(assinado digitalmente) Denise Madalena Green , Relator.

Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.489 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.902066/2017-36
8
Diante do exposto, voto pelo sobrestamento do julgamento do processo até a
decisão definitiva do processo no 13864.720063/2018-03. Após, determinar o retorno dos autos a
unidade de origem para:
(i) apurar os reflexos da decisão definitiva proferida naquele processo com o
presente caso, elaborando parecer conclusivo;
(ii) intimar a contribuinte para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e
(iii) retornar os autos ao CARF para julgamento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga

Fl. 1160
DF CARF MF
Original